Tribunal: TJSP
Processo: 1506792-47.2016.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Execução Fiscal. Taxas dos exercícios de 2013 e 2014. Exceção de Pré-executividade. Posterior pedido de extinção do feito pela municipalidade. Sentença que julgou extinta a ação, nos termos do art. 26 da LEF sem condenação em honorários advocatícios. Insurgência dos patronos da executada em relação aos honorários advocatícios Pretensão à reforma. Apelação extraída de execução fiscal onde se

Ementa:
Execução Fiscal. Taxas dos exercícios de 2013 e 2014. Exceção de Pré-executividade. Posterior pedido de extinção do feito pela municipalidade. Sentença que julgou extinta a ação, nos termos do art. 26 da LEF sem condenação em honorários advocatícios. Insurgência dos patronos da executada em relação aos honorários advocatícios Pretensão à reforma. Apelação extraída de execução fiscal onde se discute tributo reconhecido como inexigível em acórdão de relatoria do Exmo. Desembargador Rezende Silveira da 15a Câmara de Direito Público. Prevenção configurada e que determina a redistribuição deste recurso de apelação, mediante a devida compensação, para a 15a Câmara de Direito Público. Recurso não conhecido.